Tribunal: TJES
Processo: 0006155-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006155-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO ELIAS DA SILVA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2.
Erro material evidenciado.
3.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0006155-16.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
JOÃO ELIAS DA SILVA

RELATOR DESIGNADO:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id 4806379), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas razões recursais (id 5246690) o Estado Embargante alega a existência de omissões no julgado nos seguintes pontos: (1) ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda; (2) impossibilidade de nomeação e posse sem trânsito em julgado; (3) atualização da condenação, sem a incidência da SELIC.

A primeira irresignação do Estado Embargante diz respeito a ausência de manifestação acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Não obstante, “
Quanto
a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, conforme bem sustentou o d. Juízo a quo, é certo que o Instituto AOCP não detém poderes para decidir sobre questões afetas ao certame (no caso, as instruções quanto aos critérios de aprovação a serem inseridos no edital de abertura do certame), atuando como mera Empresa Contratada, sendo a responsabilidade pela realização do certame, bem como pelas normas contidas no Edital correspondente, a Administração Pública Estadual. Nesse passo, entendo que o Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte pretende também sua nomeação e posse em cargo público, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
”.

O segundo ponto deste recurso é referente a determinação de nomeação do candidato ao cargo público previsto no Edital.

Em que pese a alegação do Estado Embargante, tenho que a Magistrada singular tão somente determinou a nomeação do candidato após êxito em todas as etapas do certame e, por certo, se aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas no Edital, estabelecendo que “
o requerido ESTADO DO ESPÍRITO a submeter o candidato autor as demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas do certame, nomeá Io no cargo público
”.

Prosseguindo, no que se refere a aplicação dos juros de mora e da correção monetária constato a ausência de manifestação no julgado.

No que tange à aplicação do IPCA-E, tem-se o decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, que determinou que a correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública deve observar o IPCA-E.

Nesse diapasão, cito a ementa do Recurso Especial n. 1.495.144:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) 7. No que concerne à incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495144/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, a sentença está em consonância com o julgamento proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal STF), na repercussão geral no RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nas condenações impostas contra a Fazenda Pública.

Por fim, o pedido formulado pela parte autora no id 5585597 (tutela provisória de urgência) será apreciado após julgamento do presente recurso.

DO EXPOSTO
,
dou parcial

provimento
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para manifestação da incidência dos juros de mora e da correção monetária, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso sem atribuir efeitos infringentes. É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.